Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710117-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA ESTRELA AGRAVADO: COLEGIO CERTO LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andréia Estrela contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704416-79.2020.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade que apresentou, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à executada. Anote-se. Vistos, etc. Cuida-se de arguição de ilegitimidade passiva e nulidade de citação formulada ao ID 139868336. Resposta do exequente ao ID 144154684. Decido. De plano, não procede a alegação de ilegitimidade passiva da executada ANDREIA ESTRELA, porquanto ela figura no contrato de prestação de serviços como devedora principal, conforme se depreende do documento de ID 60172563. É, assim, parte legítima para responder pelo débito em execução. Em relação à nulidade da citação, verifico que a citação se deu regularmente, consoante edital de ID126519224. Nesse panorama, revela-se válida a citação da executada. Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intime-se a parte credora a promover o andamento da execução, atualizando o débito e indicando bens do executado passíveis de penhora. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Publique-se com prazo de 15 dias, para ciência da parte devedora”. Em suas razões recursais (Id. 44833701), afirma a Agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Agravado cobra os boletos emitidos em desfavor de Jean Carlos Cesar de Freitas. Aduz que não é a representante legal do menor beneficiário dos serviços de educação prestados pelo Agravado e que não recebeu qualquer notificação acerca da dívida referente ao ano de 2015. Alega que o seu nome consta no contrato de prestação de serviços Id. 60172563 em razão de erro do Agravado no ato da matrícula, devido à grande quantidade de contratos celebrados simultaneamente naquela oportunidade. Acrescenta que informou ao Agravado que havia erro no nome do estudante indicado no contrato de prestação de serviços que assinara. Diz que constou o nome do menor Jean Carlos Cesar de Freitas Junior, ao invés de Maria Clara Estrela Guimarães, e que, na oportunidade, o Agravado teria corrigido o equívoco e expedido novo documento com os dados corretos da sua filha. Aduz que o Agravado não descartou o contrato em nome de Jean Carlos Cesar de Freitas Junior, assinado por engano pela Agravante, e que sua juntada aos autos também decorreu de equívoco do Exequente. Suscita a nulidade da citação por edital ocorrida nos autos de origem, sob o argumento de que o Agravado conhecia o seu endereço e número de celular, pois foram informados quando da efetivação da matrícula da filha Maria Clara Estrela Guimarães. Pugna pelo reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que a Execução foi ajuizada quando já transcorridos 5 (cinco) anos do vencimento da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os autos de origem. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na origem. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito invocado. É que, em relação à alegada ilegitimidade passiva, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante acerca de suposto equívoco na indicação do seu nome no contrato de prestação de serviços Id. 60172563 como responsável financeira pelo menor Jean Carlos Cesar de Freitas Junior exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes. De fato, embora seja possível que o nome da Agravante tenha constado por equívoco no contrato de prestação de serviços educacionais do menor Jean Carlos Cesar de Freitas Junior, é provável que a Agravante, mesmo tendo identificado o erro no momento da celebração, tenha permitido que o documento ficasse na posse do Agravado. Por outro lado, no que tange à prescrição, também não exsurge de plano o direito da Agravante, pois os valores em execução se referem a dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, sujeitos à prescrição quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do CC). Assim, considerando que a dívida cobrada venceu entre abril e dezembro de 2015 e que a ação de origem foi ajuizada em março de 2020, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, resta inequívoco que a pretensão executória não foi colhida pela prescrição. Por fim, registro que, consoante bem entendeu o MM. Juiz a quo, a citação editalícia se deu nos termos do artigo 256 e seguintes do CPC, após diversas diligências malsucedidas com vistas à citação pessoal da Executada, de modo que não se verifica de plano a alegada nulidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora